Tribunal: TJES
Processo: 5048071-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048071-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: BRENNO ZONTA VILANOVA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5048071-37.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:
BRENNO ZONTA VILANOVA, CAMILA VIVACQUA CASAGRANDE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO.
MANUTENÇÃO DA AERONAVE MOMENTOS ANTES DO EMBARQUE NÃO CONSUBSTANCIA FORTUITO INTERNO
. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por CAMILA VIVACQUA CASAGRANDE e BRENNO ZONTA VILANOVA em face de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A, narram

os Recorridos que adquiriram passagem para o itinerário Vitória/ES para Porto Seguro/BA, mediante conexão em Congonhas/SP, em 06/11/2024 a fim de participarem do casamento de um casal de amigos em Trancoso/BA e de comemorarem o aniversário do Recorrido BRENNO ZONTA VILANOVA , no dia 06/11/2024 às 19:00h em um restaurante em Trancoso a qual havia reservado. Todavia, o voo de ida foi cancelado para manutenção da aeronave, o que os fez perder o voo de conexão, chegando, após remarcação, somente no dia 07/11/2024, às 00:44, em voo operado pela Latam. Informam que tiveram que renegociar aluguel de um veículo e tiveram prejuízos referentes à estadia em Porto Seguro. Informam que a recorrente forneceu um vale para alimentação no valor de R$ 60,00, porém o valor que não custeava o prato do dia do único restaurante que aceitava o vale, o que os fez recusar o vale e almoçarem em outro lugar que custou R$ 195,80. Alegam que tiveram um prejuízo da jornada de trabalho interrompida, prejuízos financeiros e um tratamento inadequado pela recorrente. Neste cenário, requereu indenização a título de danos materiais (R$ 554,80 para cada recorrido) e morais (R$ 20.000,00 para cada recorrido).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido da inicial para: CONDENAR A REQUERIDA a pagar aos autores (em solidariedade ativa)

indenização: a) por danos morais no montante de R$ 14.000,00 (quatorze mil

reais), a ser dividido entre os autores, com a incidência da taxa SELIC desde a

citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir

deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC, e b) por danos materiais no

montante de R$ 554,80 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos),

com a incidência da taxa SELIC a contar do desembolso.

(3). Em tempo, o Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial (ID

14731854), requerendo efeito suspensivo no recurso, alegando no mérito força maior e fortuito externo, ausência de comprovação dos prejuízos alegados pelos recorridos, inexistência de danos materiais, inexistência de danos morais e subsidiariamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

(4). Por sua vez, os Requerentes, ora Recorridos, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado (ID

14731859), pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5).
A relação jurídica havida entre as partes é norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que os recorridos adquiriram como destinatário final os serviços ofertados pela recorrente no mercado de consumo, enquadrando-se as partes, pois, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos art. 2º e 3º do CDC, sendo a responsabilidade da Recorrente de natureza objetiva.

(6). Em que pese o cancelamento do voo tenha ocorrido em razão da necessidade de realização de manutenção da aeronave, entendo que essa manutenção momentos antes do embarque consubstancia fortuito interno, inerente à atividade da companhia aérea, razão pela qual não é suficiente para afastar sua responsabilidade, e no desenrolar dos fatos, a recorrente não prestou a devida assistência aos recorridos, a qual ficou demostrado nos autos (ID 14731181 e 14731836) que voucher entregado para os requeridos era insuficiente ao custeio de suas despesas básicas de alimentação.

(7). Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, motivo pelo qual me alinho
ao posicionamento adotado pelo juízo sentenciante, o que enseja o dever de indenizar os recorridos pelos prejuízos materiais experimentados.

(8). No tocante aos danos morais, entendo que restaram devidamente configurados no caso concreto, uma vez que a má prestação do serviço por parte da recorrente ocasionou aos consumidores transtornos que extrapolam a esfera do mero aborrecimento cotidiano. Reconhecido o dever de indenizar, impõe-se, por ocasião da fixação do valor indenizatório, a devida ponderação das circunstâncias específicas do caso, sendo vedado tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de quantia irrisória, que não cumpra os efeitos compensatórios e pedagógicos da reparação civil. No que se refere ao valor fixado a título de reparação por danos morais, este não merece qualquer reparo, uma vez que foi arbitrado com a devida observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(9). Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)